Tribunal: STF
Processo: ARE 1360114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - ISS dos exercícios de 2012 e 2013 - Município de São Paulo - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade afastando as alegações de decadência, de prescrição e de nulidade dos títulos executivos. 1) Decadência - Não ocorrência - Tributo lançado por homologação - Inexistência de pagamento - Aplicabilidade do art. 173, inciso I do CTN - Tributo relativo aos exercícios de 2012 e 2013, com notificação do contribuinte em 21/12/2015, dento do prazo decadencial - Precedentes. 2) Prescrição - Não ocorrência - Execução fiscal ajuizada em 9/1/2020, dentro do lustro legal, com despacho citatório ocorrido em 10/1/2020. 3) Nulidade das CDA's - Não ocorrência - Títulos executivos que preenchem os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e art. 5º da Lei nº 6.830/80, além dos dispositivos legais que embasam a cobrança - Violação do direito à ampla defesa – Possibilidade de substituição dos títulos executivos para regularização da cobrança em caso de eventual erro material - Aplicação do art. 8º do mesmo diploma legal e da Súmula 392 do STJ - Demais alegações consistentes na tempestividade de adesão ao PPI bem como regularidade no desenquadramento do regime especial, remissão e anistia - Matérias que demandam dilação probatória - Descabimento da discussão em exceção de pré-executividade - Matéria que mais se adequa aos embargos à execução fiscal - Aplicação da Súmula 393 do STJ - Decisão mantida - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente